Tribunal: TJPA
Processo: 0801584-52.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801584-52.2021.8.14.0201

APELANTE: JADENILSON TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, C/C ART. 61, II, F, DO CPB.

APELANTE QUE, EMBRIAGADO E NA PRESENÇA DO FILHO MENOR, AGREDIU A COMPANHEIRA PELO FATO DE ELA ESTAR CONVERSANDO COM A IRMÃ E NÃO ACEITAR IR PARA CASA EM SUA COMPANHIA.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
IMPROCEDENTE
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JULGADOR SINGULAR, QUE FUNDAMENTOU, NO CASO CONCRETO, AS RAZÕES PELAS CONSIDEROU ALGUMAS DESFAVORÁVEIS, TENDO ADOTADO CRITÉRIO RAZOÁVEL À SUA VALORAÇÃO, DE ACORDO COM SUA DISCRICIONARIEDADE, E SEM DESBORDAR DO QUE PREVISTO PELO LEGISLADOR.

DECOTE DA AGRAVANTE DP ART. 61, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM.

IMPROVIMENTO
.
EM TENDO O CRIME SIDO COMETIDO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES E EM RAZÃO DE GÊNERO DA VÍTIMA, PROCEDENTE O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE, SENDO DADO AO MAGISTRADO, EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO PELO ART. 385 DO CPP, A RECONHECER MESMO QUANDO NÃO SUSCITADA PELO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL.

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
.
IMPROCEDENTE
.
CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO SE MOSTRANDO O
QUANTUM
COMINADO, MENOR QUE A METADE DE UM SALÁRIO-MÍNIMO, EXAGERADO OU DESPROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JADENILSON TEIXEIRA PEREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 61, II, f, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 20910665, que no dia 30 de maio de 2021, por volta das 23:30 hs, na Ilha de Paquetá, em frente à Ilha de Cotijuba, a vítima Elisangela Silva de Sarges foi agredida por seu companheiro, ora apelante, com quem convive maritalmente e de cuja união nasceram dois filhos, um com 11 anos e outro com 08 anos.

Conforme os autos, fundado no relato da vítima e testemunhas, Ana Creusa Silva Sarges, irmã da vítima, estavam sentadas em frente à casa da testemunha quando o apelante surgiu, embriagado e alterado, convidando a vítima para voltar para casa, porém, ela não queria ir e pediu a ele que esperasse um pouco, pois estava conversando com a irmã, com o que ele ficou aborrecido e seguiu para a beira do rio onde estava sua embarcação, porém, retornou pouco depois e passou a agrediu fisicamente a vítima com socos na cabeça e agarrando seu pescoço, sendo necessária a intervenção da testemunha para fazer cessar a agressão, após o que o ora apelante retornou à sua residência.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em ID 20910666, foi recebida a denúncia.

Resposta à acusação, em ID 20910673.

Termo de Audiência em ID 20910687, mídia em ID 20910690/96.

Memoriais em ID 20910697.

Alegações finais, ID 20910699.

Sentença, em ID 20910701, prolatada em 11 de abril de 2024, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante, restando suar pena final e definitiva em 01 ano e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, do Código Penal, suspendendo sua execução pelo prazo de 02 anos, mediante cumprimento de condições, nos termos do art. 77, I a III, do CP.

Em razões recursais, ID 20910710, requereu a defesa absolvição sob alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de não haver laudo pericial a comprovar as supostas agressões, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, revisão da dosimetria ante a fundamentação genérica dos vetores que considerados negativos, bem como pela aplicação indevida da agravante do art. 61, II, p, do CP, configurando o
bis in idem
e o decote da condenação em danos morais.

Em contrarrazões, ID 209107131, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 23408785, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JADENILSON TEIXEIRA PEREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 61, II, f, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa a
absolvição
do ora apelante por insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não restou comprovada por nenhum meio, mormente por não ter sido submetida a exame pericial.

Não advém razão ao apelo.

Ressalto que a vítima foi submetida a exame pericial, Laudo nº. 2021.01.005773-TRA, acostado às fls. 09/10, comprovando as lesões sofridas pela vítima, sendo imperativo ressaltar que mesmo a falta deste não é suficiente a tirar o valor das alegações daquela, restando, portanto, as agressões devidamente comprovadas também por outro meio de prova, qual seja, o relato da vítima e da testemunha, sendo cediço o entendimento jurisprudencial acerca da validade de tais meios de provas em casos como o que ora se analisa, neste sentido a pacífica jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3.
A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher restou suficientemente comprovado pela Certidão do MP e fotografias da lesão, pelo Termo de Declarações da testemunha, pelo Termo de Declarações da vítima, pela Ocorrência Policial e pelo deferimento de medidas protetivas. 2. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas. 3.
O exame de corpo de delito indireto não se reveste de formalidades, reconhecendo todo o meio de prova válido a comprovar a materialidade, sobretudo a testemunhal
. 4. No caso, as fotografias juntadas aos autos demonstram que houve as lesões constatadas e fotografadas naquele momento, confirmando que as lesões sofridas pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, corroborada pela oitiva da testemunha que presenciou a agressão. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para receber a denúncia, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta em relação ao fato II (crime de lesão corporal). (TJ-DF 07464602320198070016 DF 0746460-23.2019.8.07.0016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalto, por oportuno, que a
exigência do
exame
de
corpo
de
delito
não é absoluta e o
laudo
pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que outros meios de prova se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas, o que restou efetivamente demonstrado nos autos.

Assim, em tendo restado devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por meio do laudo pericial, depoimento da vítima e testemunha, impossível se mostra a absolvição, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“
Analisando atentamente os autos e o conjunto probatório amealhado, de rigor a rejeição da tese recursal, dada a comprovação da prática delitiva e da culpabilidade do réu.

A existência do crime foi provada pelo Boletim de Ocorrência de ID nº 20910562 - Pág. 4/5, pelo laudo de Lesão Corporal de ID nº 20910562 - Pág. 9/10, assim como pela prova oral coligida.

Quanto à autoria, da análise dos autos, tem-se que os argumentos trazidos nas razões

do recurso da defesa não merecem prosperar, vez que a vítima, tanto na fase policial, quanto em Juízo, sob o contraditório, confirmou as agressões sofridas no dia dos fatos.

(...)

Como podemos observar dos autos, a vítima descreve de forma clara como ocorreram as agressões físicas perpetradas pelo réu, versão corroborada pela testemunha e pelo laudo de lesão corporal que descreve as lesões sofridas.

Como cediço, em delitos que envolvem violência doméstica, tal qual na hipótese dos autos, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, sobretudo, quando corroborada por outros indícios, como o laudo de lesão corporal e a prova testemunhal.”

O apelante negou os fatos, porém, não apresentou qualquer prova em seu favor, sendo cediço o entendimento de que a palavra da vítima, em caso de violência doméstica e familiar, é de suma relevância e merece todo o crédito, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos.

O laudo pericial pode e deve ser considerado em desfavor do apelante pois atesta a violência,
não havendo, portanto, que se falar em absolvição
por ausência de provas a comprovar a ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

DA DOSIMETRIA
:

Pretende a defesa que se seja revista a dosimetria da pena, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ante alegada ausência de fundamentação aos vetores considerados desfavoráveis ao ora apelante.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
in verbis
:

“Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal:

- A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo;

- O acusado não apresenta antecedentes;

- Sobre a conduta social, não há nos autos informações a respeito;

- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;

- O
motivo do crime
foi o machismo, o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta porque ela não queria ir embora com ele –
circunstância

negativa
.

Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

-
Circunstâncias do crime
: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole e, cometeu o crime ne frente os filhos menores, por estas razões, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a
exasperação da pena-base
. Neste sentido, jurisprudência do

AgRg

no

AREsp 1871481
.

- As consequências do crime também se mostram desfavoráveis, considerando que o filho da vítima com o agressor ficou com comportamento alterado, assustado por ter presenciado o pai agredir a mãe, necessitando de muita conversa para que superasse essa cena de violência;

- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante da existência de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 ano de detenção.

2ª FASE:
Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não há atenuantes.

Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 01 ano e 02 meses de detenção.

3ª FASE:
Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO A PENA DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTA NO ART. 129, §9º DO CPB, A QUAL TORNO DEFINITIVA.”

Tenho que ao proferir o édito condenatório o magistrado singular analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, apresentando devida fundamentação àquelas que considerou negativas, não havendo como ser dado provimento ao apelo,
sendo a manutenção da sentença, nos termos em que proferida, medida que se impõe, não havendo que se falar em reforma da dosimetria.

Ressalto que, no que concerne à dosimetria, o magistrado goza de discricionariedade, só havendo a Corte Recursal que rever sua decisão quando esta se mostrar desprovida de fundamentação e distante das provas dos autos, o que não ocorre no caso em apreço onde o sentenciante se ateve estritamente às provas produzidas para formar seu convencimento e, com base nestas, formular análise acerca das razões que o levaram a negativar os vetores do art. 59 do CP, relativos aos motivos, consequências e circunstâncias do crime,

apresentando fundamentação suficiente a mantê-las como tal, estando igualmente a critério da discricionariedade do Juízo singular o
quantum
de valoração de cada circunstância, desde que não desborde do que determinado pelo legislador, como no caso dos autos.

Acerca da discricionariedade do julgador é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA.
DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3.
O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção
. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 , III, d do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, se manifestou pela manutenção do édito condenatório nos termos em que proferido, reconhecendo fundamentação suficiente às circunstâncias judiciais do art. 59, senão, vejamos excerto de sua manifestação,
in verbis
:

“A defesa postula, o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das vetoriais dos motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Na primeira fase da dosimetria, ao proceder à individualização da pena, o magistrado, deve analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, para aplicar a pena-base em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.”

Pretende ainda o apelo que se decote da sentença a
agravante do art. 61, II, f, do CP
, pois, alega, sua aplicação configura
bis in idem
.

Não advém razão ao apelo.

Importa registrar que, embora se trate de lesão corporal prevista no art. 129, § 9º do CP, o fato do crime ter sido cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher traz, obrigatoriamente, a aplicação da agravante ora contrastada (art. 61, II, “f” do CP), não se configurando a ocorrência de
bis in idem
, pois, em tendo o crime sido praticado contra a mulher, ainda que no âmbito das relações domésticas, necessário se faz o reconhecimento e aplicação da referida agravante, mormente por ter restado consignado nos autos, c
omprovada por meio das palavras da vítima e do laudo do exame pericial, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (Lei n. 11.340/2006), sendo a manutenção do decreto condenatório, nos termos em que proferido, medida que se impõe, não havendo que se falar em afastamento da agravante quando efetivamente demonstrado que o crime foi praticado em face do gênero e em razão das relações domésticas,

sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "
A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
." ( AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II -
No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023) (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1."Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."( AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido." ( AgRg no REsp 1911818/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/08/2021). (
GRIFEI
).

A agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, incidirá sempre que houver agressão à mulher em situação de convivência doméstica, familiar ou proveniente de relação íntima de afeto, com motivação de gênero e situação de vulnerabilidade, mesmo que diante do crime de lesão corporal qualificada, o qual exige apenas a circunstância do ambiente familiar para a sua caracterização, pois esta é decorrente de circunstância específica da vítima, o gênero,

não havendo, portanto, como se dar provimento ao apelo, sendo conveniente ressaltar que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica dada ao fato, sendo lícito ao magistrado, nos termos do art. 385 do CPP, proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

No que concerne ao pedido de exclusão ou redução do
quantum
cominado a título de indenização por danos morais à vítima, tenho que também não há que ser dado provimento ao apelo.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e para tanto basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, não podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado à parte oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial em alegações finais, que foram apresentadas oralmente durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, foi dado ao ora apelante a oportunidade de se manifestar acerca do pedido, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos e o
quantum
cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima e ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização a ser cominada, postulou expressamente pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ipsa
, que dispensa prova para sua configuração. O dano moral, assim, decorre da prática delituosa contra a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, à honra, à imagem da mulher (art. 5º CF), não havendo necessidade da vítima comprovar que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má fé ou comprovar que do fato ela sofreu abalo psíquico, emocional e/ou moral para conse1guir a reparação.

Diante do exposto, e por não observar qualquer ilegalidade na sentença proferida, estando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 em estrita consonância com as provas juntadas aos autos, e em respeito à discricionariedade que é dada ao magistrado singular na sua valoração, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo
a sentença penal em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024